Tribunal: TJBA
Processo: 8007205-09.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007205-09.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RONALDO ASCENDINO DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s): JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA, AMANDA DO LAGO VENAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. AMEAÇA A POLICIAIS MILITARES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ALEGADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA RATIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), às penas de 5 anos e 9 meses de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. Consta dos autos que o acusado foi abordado por policiais militares em local conhecido pela intensa traficância, portando 128,30 g de cocaína fracionada em porções. Após a apreensão da droga, teria oferecido dinheiro para não ser conduzido à delegacia e, diante da recusa, proferido ameaças aos agentes, afirmando pertencer à facção criminosa. A defesa pleiteia a desclassificação do tráfico para posse para consumo pessoal e a absolvição quanto ao crime de corrupção ativa por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a droga apreendida em poder do réu destinava-se ao tráfico ou ao consumo pessoal, para fins de desclassificação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do tráfico de drogas são comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais que atestam a apreensão de 128,30 g de cocaína e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório.

4.
A quantidade significativa da droga, sua natureza (cocaína) e o fato de estar fracionada em porções, somados às circunstâncias da abordagem em local conhecido pela comercialização de entorpecentes e à informação de que o réu aparentava realizar transação com terceiros, indicam finalidade mercantil do entorpecente, afastando a hipótese de consumo pessoal.

5.
Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo e apto a fundamentar condenação quando coerentes entre si e harmônicos com o conjunto probatório, cabendo à defesa demonstrar eventual má-fé ou falsidade, o que não ocorreu no caso.

6.
O crime de corrupção ativa é delito formal que se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para que pratique, omita ou retarde ato de ofício, sendo irrelevante a aceitação da vantagem.

7.
Os policiais militares relataram de forma convergente que o acusado lhes ofereceu quantia em dinheiro para evitar a condução à delegacia, circunstância suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 333 do Código Penal.

8.
A ameaça restou configurada quando o acusado afirmou pertencer à facção criminosa e declarou que a prisão seria posteriormente “cobrada”, conduta apta a incutir temor e a caracterizar promessa de mal injusto e grave dirigida aos agentes públicos.

9.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal e incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/4, considerada a natureza e quantidade da droga e a existência de ações penais em andamento, sem violação à Súmula 444 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga, associadas às circunstâncias da abordagem em local de tráfico e aos depoimentos policiais coerentes, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a desclassificação para uso pessoal.

2.
O depoimento de policiais militares, prestado sob contraditório e harmônico com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para fundamentar condenação criminal.

3.
O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação da proposta.

4.
A afirmação de pertencimento a organização criminosa acompanhada da promessa de represália caracteriza o crime de ameaça quando apta a causar temor à vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §§2º, “b”, 44, 59, 77, 147 e 333; CPP, art. 386, VII; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; TJBA, Apelação nº 0572421-54.2016.8.05.0001, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, j. 22.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8007205-09.2025.8.05.0080
, em que figura, como Apelante
,
RONALDO ASCENDINO DE SOUZA JUNIOR
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
permanecendo inalterad
a

a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11